Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750644-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Maria Tereza Dalla Bernardina contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 217951224 do processo n. 0708691-09.2018.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo Distrito Federal contra a agravante, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela executada. Nas razões recursais (ID 62915981), a parte agravante narra que ajuizou ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra o ente distrital, com a finalidade de receber o crédito no valor inicial de R$8.497.803,69 (oito milhões quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos). No curso do processo, o Juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição da pretensão dos autos e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Menciona que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Com o trânsito em julgado dessa condenação, passou a ser devedora da quantia de R$820.900,05 (oitocentos e vinte mil novecentos reais e cinco centavos), a qual é executada nos autos da origem. Vindica a concessão do benefício da gratuidade da justiça com efeitos retroativos, porquanto não teria condições financeiras para arcar com o ônus da sucumbência sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Ressalta que "somente os gastos fixos da agravante e familiares englobam a quantia de mais de R$9.000,00 (nove mil reais), sem contar outros gastos diários. Tais gastos englobam IPTU, condomínio, energia, água, telefones, plano de saúde, empregada doméstica, alimentação e produtos de limpeza e etc...". Aduz estrarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do direito se verificaria por meio da argumentação que expôs. O perigo de dano seria em virtude da onerosidade excessiva dos valores executados. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal recolhido (ID 66692631). Consoante despacho de ID 66732997, concedeu-se prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente comprovasse a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. A agravante tomou ciência do despacho em 3/12/2024 e o prazo conferido para a diligência expirou no dia 10/12/2024, consoante registro na aba expedientes do sistema PJe. Em pleito de ID 67157864, a agravante requer a dilação do prazo. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 218 do CPC[1], quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Na hipótese, não se verifica complexidade no ato designado a demandar dilação de prazo, visto serem documentos que já deveriam estar acostados nos autos de origem desde o momento que requereu a concessão da gratuidade da justiça. Salienta-se, no ponto, ser documentos de fácil acesso à recorrente. Ademais, a alegação de dificuldade de contato do patrono com a agravante, dissociada de qualquer comprovação, não corrobora a alegada necessidade de elastecimento do prazo conferido. Registra-se que o prazo para comprovação da hipossuficiência financeira esgotou-se em 10/12/2024, mesmo dia que a agravante requereu a mencionada dilação. Destaca-se que foi concedida a oportunidade para que a agravante comprovasse a alegada hipossuficiência no âmbito recursal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que não o fez. A par de tal quadro, indefere-se o pedido de dilação de prazo e passa-se à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por pertinente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. Intimada para pagamento, a executada requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 217590073). Entretanto, o pedido dever ser INDEFERIDO. A uma porque a parte executada não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de alteração da renda, tampouco de gastos ou da hipossuficiência financeira alegada. A duas porque, em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, hipossuficiente seria aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, fato este que não se aplica à executada, tendo como base os documentos apresentados ao ID 22231850. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: (...) Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à executada. No mais, aguarde-se o prazo para pagamento/impugnação (22/11/2024 23:59:59). Na hipótese, verifica-se que a recorrente não apresentou elementos mínimos acerca da alegada hipossuficiência. Sequer juntou aos autos declaração pessoal nesse sentido. Por outro lado, mencionou em suas razões que as suas despesas correntes são por volta de R$9.000,00 (nove mil reais). Ademais, recolheu tempestivamente o preparo (ID 66692631). Tais circunstâncias demonstram, em juízo de cognição sumária, que a agravante não se enquadraria no critério de miserabilidade para concessão da assistência jurídica gratuita, nos termos art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, escorreita, a princípio, a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e, por consequência, ausente a probabilidade do direito para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Salienta-se que, ainda que fizesse jus à gratuidade da justiça, a concessão do aludido benefício tem eficácia prospectiva (ex nunc), de modo que não suspenderia a exigibilidade do pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados anteriormente. Essa é a posição prevalente neste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto. Confira-se, por todos, o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, a concessão da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos não possuem efeitos retroativos. (Acórdão 1938123, 07340950920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 12/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.